Tribunal: TJMT
Processo: 0049953-36.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049953-36.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRF TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.618.731/0001-20 (EMBARGANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO - CPF: 023.126.241-84 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), RODANDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.433.294/0001-10 (EMBARGANTE), NELSON SOARES DA SILVA NETO - CPF: 732.192.900-00 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO REJEITADO

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, pois a exclusão de responsabilidade da seguradora Generali Brasil também lhe abrange, tendo em vista o reconhecimento da demora no conserto do veículo, bem como da culpa exclusiva de terceiro.

Ausência do vício apontado, vez que inexiste previsão contratual para os lucros cessantes causados por terceiros.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0049953-36.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
RODANDO TRANSPORTES LTDA.

em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e afastou a responsabilidade civil da seguradora
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
, denunciada à lide.

Na razões recursais, a Embargante alega que o
decisum
é

contraditório, vez que a excludente também lhe abrange, pois houve a demora no conserto do veículo e reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro.

Ademais, assevera que o contrato de seguro não exclui de forma expressa os lucros cessantes a
terceiros, e por isso a seguradora Generali deve permanecer no processo.

Sob esse argumentos, pugna pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar o vício apontado ou que os lucros cessantes sejam limitados até a data em que o veículo deu entrada na oficina, mantendo a condenação de forma solidária
.

Contrarrazões da Generali Brasil Seguros apresentadas no ID. 45928981.

Sem contrarrazões da empresa M.R.F Transportes, apesar de intimada (ID. 44469967).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, pois a exclusão de responsabilidade da seguradora Generali Brasil também lhe abrange, tendo em vista o reconhecimento da demora no conserto do veículo, bem como culpa exclusiva de terceiro.

Todavia, inexiste o vício apontado, vez que não há previsão contratual para indeizar os lucros cessantes causados a terceiros. Conforme fundamentado na decisão embargada, a cláusula 2.11.2, “a”, do contrato de seguro dispõe acerca das hipóteses de prejuízos ao veículo não indenizáveis,
verbis
: “
lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente resultantes da paralisação do veículo segurado, mesmo quando em consequência de qualquer risco coberto por esta apólice,
exceto no caso da Cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa
” (ID. 8231455).

Consoante site da SUSEP, a Responsabilidade Civil Facultativa “
visa reembolsar ao segurado a indenização à qual esteja obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a pagar judicialmente em consequência de danos corporais ou materiais involuntários causados
a terceiros
” (sem grifo no original).

Tal responsabilidade figura no contrato mediante cláusula 2.6.2. Entretanto, conforme especificado acima, refere-se a danos materiais ou corporais causados
a terceiro pelo veículo segurado
(ID. 8231452 - pág. 3). Ocorre que a hipótese em apreço trata de dano
causado por terceiro
, ou seja,
situação expressamente não abarcada pelo contrato.

Ademais,
é cediço que a contradição apta a ensejar os declaratórios é aquela constante entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pela parte Recorrente.

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração,
mantenho intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020